Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-36.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. NÃO HAVENDO CONVENÇÃO SOBRE OS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS, APLICA-SE A TAXA LEGAL DO ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta de sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que julgou procedentes os pedidos dos autores para decretar a rescisão do contrato de locação, determinar o despejo do réu e condená-lo ao pagamento de aluguéis vencidos e não pagos, multa contratual e honorários advocatícios, com atualização monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024. O apelante pleiteia a substituição da SELIC pelo IGPM como índice de correção monetária e juros moratórios, com base em cláusula contratual que estipula o IGPM como índice de reajuste dos aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir se é possível substituir a Taxa SELIC pelo IGPM como índice de correção monetária e juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual invocada pelo recorrente trata exclusivamente do reajuste anual do valor dos aluguéis durante a vigência do contrato, não havendo estipulação expressa quanto ao índice aplicável em caso de inadimplemento.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica quanto ao índice de correção e juros moratórios, aplica-se a Taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.
5. A aplicação da SELIC não configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, pois não há cláusula contratual que a exclua ou que determine expressamente a incidência do IGPM em caso de mora.
6. A pretensão recursal de substituição da SELIC pelo IGPM revela-se infundada, diante da ausência de previsão contratual específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de juros moratórios e correção monetária quando o contrato não estipula parâmetro específico para o inadimplemento, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024."; "2. A previsão contratual de índice de reajuste anual do aluguel (IGP-M) não se estende automaticamente ao regime de mora, exigindo cláusula expressa que o vincule ao inadimplemento.".
_____
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406 (Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 1.010, III; 1.013; 141; 492. CC, arts. 368 e 423.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 112; AgInt no AREsp 2.473.347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 12/08/2024; AgInt no AREsp 2.370.759/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 03/06/2024; AgInt no AREsp 1.205.804/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 20/11/2023; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.802.803/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 28/08/2023; AREsp 2.613.901/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 13/10/2025.